Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A sentença foi extinta sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Por consequência, a citação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação mostra-se desnecessária, uma vez que a relação processual não foi devidamente aperfeiçoada.

2. É entendimento jurisprudencial que, no caso de extinção do processo sem resolução de mérito, é desnecessária a citação da apelada para contrarrazões (STJ, AgInt no AREsp 660.670/ MG).

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.